Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cerceamento de defesa. Sentença citra petita. Reconhecimento. Primeira apelação provida. Segunda apelação julgada prejudicada.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença que acolheu pedido reivindicatório formulado pela autora contra os réus.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas necessárias ao julgamento da ação; e (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir
3. O magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade para sua apreciação, podendo indeferir provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.
4. O Juízo de Primeiro Grau possibilitou a produção de provas para que a autora comprovasse os fatos constitutivos de seu direito, mas não oportunizou às partes adversas a produção de prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado.
5. A sentença violou o disposto nos arts. 489, § 1o, inc. IV, e 492 do Código de Processo Civil, diante da ausência de análise das matérias de defesa apresentadas pelos réus.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação de dois réus provida. Apelação dos demais réus julgada prejudicada.
Tese de julgamento: “A sentença que não se manifesta quanto às matérias de defesa suscitadas em contestação qualifica-se como citra petita e deve ser anulada”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 85, § 2o, 489, § 1o, inc. IV, 492.
Jurisprudência relevante citada: n/a.